Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-23.2024.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-23.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI DA COSTA SILVA - CPF: 846.256.941-91 (APELANTE), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.498.926/0001-66 (APELADO), HELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 590.980.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PREÇO DO IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Sidnei da Costa Silva em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face de Residencial Campo Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., decorrente de compromisso de compra e venda do Lote 26, Quadra 15, do loteamento Residencial Greenville, em Campo Verde/MT, firmado em fevereiro de 2017, pelo valor total de R$ 99.480,00, parcelado em 180 prestações mensais, com correção pelo IGPM, juros remuneratórios de 8% ao ano, encargos moratórios de 6% ao mês e cláusula penal de 30%, buscando o apelante o reconhecimento da abusividade no preço do imóvel, a nulidade dos juros remuneratórios e da comissão de corretagem, a redução da cláusula penal para 10%, indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência do preço à vista configura violação ao artigo 52 do CDC; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios de 8% ao ano configuram anatocismo vedado; (
iii
) definir se a comissão de corretagem de R$ 3.000,00 configura venda casada; (
iv
) estabelecer se a cláusula penal deve ser reduzida de 15% para 10%; (v) definir se as práticas impugnadas configuram dano moral indenizável; (vi) estabelecer se há má-fé apta a autorizar a restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do preço à vista não configura violação ao artigo 52 do CDC quando o contrato informa o preço total e os encargos financeiros, e o consumidor não produz prova técnica da desproporção alegada, preservando-se a presunção de paridade do artigo 421-A do Código Civil.

A cumulação de correção monetária pelo IGPM e juros remuneratórios de 8% ao ano não configura anatocismo, sendo prática legítima em contratos de compra e
venda de imóvel a prazo, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A transferência da comissão de corretagem ao consumidor é válida quando previamente informado o valor correspondente, nos termos do Tema 938 do STJ, não descaracterizando a autonomia do corretor sua atuação em stand de vendas, conforme recibo de pagamento juntado pelo próprio apelante identificando expressamente o corretor responsável.

A redução da cláusula penal para 15% encontra respaldo objetivo no acordo homologado na Ação Civil Pública nº 1000705-15.2018.8.11.0051, envolvendo o mesmo empreendimento, sem fundamento concreto que justifique redução ao patamar de 10%.

A controvérsia de natureza estritamente patrimonial não configura dano moral indenizável, sendo insuficiente a invocação da teoria do desvio produtivo sem demonstração concreta do impacto na vida produtiva do consumidor.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do credor, não sendo suficiente o reconhecimento posterior da abusividade de cláusulas livremente pactuadas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência do preço à vista em contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano não configura, por si só, violação ao artigo 52 do CDC, quando as condições essenciais do negócio estão informadas e o consumidor não produz prova técnica da desproporção alegada.

A cumulação de correção monetária e juros remuneratórios em contrato de compra e venda de imóvel a prazo não configura anatocismo vedado.

É válida a transferência da comissão de corretagem ao consumidor previamente informado do valor correspondente, nos termos do Tema 938 do STJ, não descaracterizando a autonomia do corretor sua atuação em stand de vendas.

A restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor, não sendo suficiente o reconhecimento posterior da abusividade de cláusulas livremente pactuadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002314-23.2024.8.11.0051

SIDNEI DA COSTA SILVA X RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto porSidnei da Costa Silvacom o fito de reformar a sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face deResidencial Campo Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando a invalidade dos juros moratórios pactuados em 6% ao mês, reduzindo-os ao limite legal de 1% ao mês, e a abusividade da cláusula penal de 30%, reduzindo-a para 15%, tendo indeferido os pedidos de revisão do preço do imóvel, nulidade da comissão de corretagem, indenização por danos morais e restituição em d
obro, com condenação recíproca ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o
apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade na formação do preço do imóvel por violação ao artigo 52 do CDC, declarada a nulidade dos juros remuneratórios por incidirem sobre base de cálculo inflada, reconhecida a nulidade da
cobrança da comissão de corretagem por configurar venda casada, majorada a redução da cláusula penal para 10%, condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais, a validade da corretagem autônoma e a ausência de má-fé e de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso tem origem em ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por Sidnei da Costa Silva em face de Residencial Campo Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., decorrente de compromisso de compra e venda do Lote 26, Quadra 15, do loteamento Residencial Greenville, em Campo Verde/MT, firmado em fevereiro de 2017, pelo valor total de R$ 99.480,00, parcelado em 180 prestações mensais de R$ 536,00, com incidência de correção monetária pelo IGPM, juros remuneratórios de 8% ao ano, encargos moratórios de 6% ao mês e cláusula penal compensatória de 30%.

A controvérsia gira em torno da pretensão do apelante de reformar a sentença nos pontos em que foram indeferidos os pedidos de revisão do preço do imóvel, de nulidade da comissão de corretagem, de indenização por danos morais e de restituição em dobro, bem como no ponto em que a cláusula penal foi
reduzida para 15%, quando o apelante postula sua redução ao patamar de 10%.

A respeito da
abusividade no preço do imóvel
, entendo que a
tese recursal não merece acolhimento
,
porque o contrato apresentou, de forma clara em seu quadro-resumo, todas as condições essenciais do negócio, incluindo o preço total, o valor das parcelas e os encargos financeiros incidentes, de modo que a ausência do valor à vista não configura, por si só, violação ao dever de informação previsto no artigo 52 do CDC.

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova técnica apta a demonstrar a incompatibilidade entre o preço pactuado e os valores de mercado praticados à época da contratação, sendo insuficiente, para tanto, a mera referência documental a valor de R$ 70.000,00 para imóvel similar, o que impede o afastamento da presunção de paridade contratual estabelecida pelo artigo 421-A do Código
Civil.

No que tange à alegação de anatocismo disfarçado, tampouco assiste razão ao apelante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é ilegal a cobrança de juros remuneratórios em contratos de compra e venda de imóvel a prazo, porquanto o preço é naturalmente superior ao valor à vista em razão do risco e dos fatores econômico-financeiros envolvidos na operação
.

Nesse contexto, a incidência de correção monetária e juros sobre o saldo devedor configura prática legítima e amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, não se caracterizando, portanto, a capitalização vedada alegada pelo recorrente.

No que se refere à comissão de corretagem, a pretensão anulatória igualmente não prospera
,
porque o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 938, assentou ser válida a transferência da comissão de corretagem ao consumidor, desde que previamente informado o valor correspondente, requisito este que foi devidamente observado no caso concreto, conforme se extrai do recibo de pagamento juntado pelo próprio apelante, no qual consta expressamente a identificação do corretor responsável.

Nesse passo, a atuação em stand de vendas não descaracteriza, por si só, a autonomia profissional do corretor, de sorte que incumbia ao apelante demonstrar concretamente a subordinação
direta do profissional à loteadora, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à pretensão de redução da cláusula penal ao patamar de 10%, também não há razão para a reforma da sentença. O percentual de 15% fixado pelo juízo de origem encontra respaldo objetivo no acordo homologado no âmbito da Ação Civil Pública nº 1000705-15.2018.8.11.0051, que envolveu o mesmo empreendimento e no qual a própria apelada anuiu com esse patamar, revelando-se, assim, critério razoável, proporcional e isonômico.

Diante disso, não há fundamento concreto nos autos que justifique a redução pretendida pelo apelante.

No tocante aos danos morais, a pretensão indenizatória igualmente não comporta acolhimento
, já que a
controvérsia estabelecida entre as partes
se
limita ao âmbito patrimonial e, embora o apelante invoque a teoria do desvio produtivo do consumidor, esta não tem aplicação automática a toda e qualquer demanda consumerista, exigindo a demonstração concreta do impacto real na vida produtiva do consumidor, o que não foi feito nos presentes autos.

Ausente, portanto, a prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não há como reconhecer o dano moral indenizável.

Por fim, no que concerne à repetição em dobro, a pretensão também não merece guarida. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro exige não apenas a cobrança indevida, mas também a comprovação de má-fé do credor, não sendo suficiente, para tanto, o mero reconhecimento posterior da abusividade de cláusulas livremente pactuadas, situação que configura, quando muito, engano justificável, insuficiente para a incidência da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso e, mantendo integralmente a
sentença recorrida, ma
joro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026